Tribunal: TJMT
Processo: 1002354-60.2020.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002354-60.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PINTO DOS SANTOS - CPF: 026.663.611-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICAEL PETERSON SILVERIO SILVA - CPF: 071.347.271-57 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA FERREIRA PRIMO - CPF: 617.261.332-49 (VÍTIMA), SIDINEI ANDRE DA SILVA - CPF: 841.324.002-63 (VÍTIMA), UILLIAN CUNHA DOS SANTOS - CPF: 879.826.922-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALMEIDA BORGES - CPF: 056.823.701-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002354-60.2020.8.11.0078

APELANTE: ANDRE LUIZ PINTO DOS SANTOS, MICAEL PETERSON SILVERIO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º INCISO II E V, E § 2º-A, INCISO I (DUAS VEZES) E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – PROVAS CONTUNDENTES DA PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES NAS CONDUTAS DELITIVAS – CONFISSÃO DE UM DOS CORRÉUS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS ANGARIADAS – QUALIFICADORAS DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DELIMITAÇÃO DA PENA –

RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A absolvição não tem lugar quando as provas angariadas convergem no sentido de que os réus cometeram o crime de roubo majorado e de associação criminosa armada que lhes foi imputado na denúncia.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição pretendida.

Deve ser mantida a forma majorada do roubo quando o conjunto probatório demonstra que foi cometido mediante concurso de pessoas, com restrição de liberdade das vítimas e com emprego de arma de fogo.

“Não há que falar em bis in idem, ante a imputação concomitante das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas do crime de roubo com as majorantes da quadrilha armada - prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (antiga redação) -, na medida em que se tratam - os crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e de formação de quadrilha armada - de delitos autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, quanto ao de formação de quadrilha (atual associação criminosa): a paz pública -, bem como diferentes as naturezas jurídicas, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato
” (STJ, AgRg no HC 470.629/MS).

“A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJ/MT).

“Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por André Luiz Pinto dos Santos, condenado à pena de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, e

Micael Peterson Silvério Silva, condenado à pena de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, ambos em regime fechado,

por

infração ao art.

157, § 2º inciso II e V, e

§ 2º-A, inciso I (duas vezes) e ao art. 288, parágrafo

único,

todos do Código Penal

(roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade das vítimas

e pelo uso de arma de fogo e associação criminosa armada).

Em suas razões, André assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) no interrogatório judicial alegou que “
tem a profissão de motorista e havia sido contratado por Uillian Cunha dos Santos para que ele realizasse uma viagem de caminhão, pois este estava tendo problemas com outros motoristas contratados anteriormente
” (sic); 3) “
se é afirmado que o acusado supostamente tenha praticado o crime através de uma associação criminosa armada, este fato não pode servir para se querer aplicar dentro do mesmo fato o aumento de pena previsto no art. artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal
” (sic); 4) a pena-base foi indevidamente exasperada, pois “
o concurso de pessoas e a mantença da vítima por tempo juridicamente relevante
” são “
inerentes ao tipo penal e/ou necessárias ao reconhecimento do fato típico
” (sic); 5) o acréscimo na primeira fase foi desproporcional
(Id.
94380132 - pág. 1-12).

Micael também se insurge e aduz que: 1) “
não restou evidenciada a participação do acusado na associação criminosa
” (sic); 2) a pena-base deve ser “
mantida em seu mínimo legal, a exasperação da pena somente está autorizada quando as circunstâncias superaram a normalidade, o que não ocorreu no caso em apreço
” (sic); 3) “
o tempo em que a vítima ficou, em tese, com sua liberdade restrita não é suficiente a ensejar a agravante prevista no art. 157, V do CP
” (sic); 4) “
a sentença, de maneira equivocada, usou a agravante de associação armada, bem como, as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, incisos II, IV e V e do art. 157 § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, sendo assim, deve ser reformada para aplicar a agravante mais benéfica ao apelante
” (sic)
(Id.
94380141 - pág. 1-4).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
94380144 - pág. 1-13).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (Id.
100219987 - pág. 1-6
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de roubo majorado e o de associação criminosa armada, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

FATO 1:

Em data não precisa nos autos, mas sendo certo que antes do dia 24/09/2020, em horário e local incertos, os denunciados
Micael Peterson Silvério da Silva, Uillian Cunha dos Santos, Bruno Almeida Borges e André Luiz Pinto dos Santos
,
conscientes e voluntariamente, associaram-se com o fim específico de cometerem crimes, especialmente roubos de veículos, inclusive com a utilização de armas de fogo, conforme elementos de informação coligados nos autos.

FATO 2:

No dia 24/09/2020, por volta das 21h30min, na Rodovia MT-235, próximo à Ponte do Rio Sacre, no Município e Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, os denunciados
Micael Peterson Silvério da Silva, Uillian Cunha dos Santos, Bruno Almeida Borges e André Luiz Pinto dos Santos
,
com a vontade livre e conscientes do caráter criminoso de sua conduta, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em um aparelho celular Samsung J6, de cor preta (avaliado em R$ 600,00), R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em pecúnia e um veículo automotor do tipo caminhão, marca Volvo, modelo 540, cor azul, placa BCF-4E79 e seus dois reboques placas AJL8A09 e AJL8A06 (avaliados em R$ 650.000,00), pertencentes à vítima João Batista Ferreira Primo
,
além de um aparelho celular Samsung A10, de cor preta, pertencente à vítima Sidinei André da Silva
,
que tiveram suas liberdades restringidas, permanecendo em poder dos criminosos, conforme Boletim de Ocorrência de nº 2020.229890, Auto de Apreensão (pág. 35 – id. 40572252), Auto de Avaliação Indireta (pág. 36 – id. 40572252), Termo de Compromisso (pág. 37 – id. 40572252), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (pág. 63/66 – id. 40572252), Relatório Policial (pág. 18/30 – id. 40572254), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Conforme apurado, os denunciados uniram-se com o objetivo de promoverem roubos de veículos nesta região, visando a comercializá-los em outras Unidades da Federação.

Cumprindo com o objetivo da associação, os acusados planejaram e executaram a subtração do caminhão Volvo, 540, de cor azul, placa BCF-4E79 e seus dois reboques placas AJL8A09 e AJL8A06 pertencente a vítima João Batista Ferreira Primo.

Para tanto, alugaram um veículo em Cuiabá, na Locadora Unidas, vieram para a região, pernoitando no hotel em Campo Novo do Parecis/MT do dia 23 para 24/09/2020, vindo para o Município de Sapezal nessa data (24/09/2020).

Por volta das 21h, nas margens da Rodovia MT-235, próximo ao Balneário Pubi, dois indivíduos (Bruno e André) abordaram a vítima Sidinei, que havia estacionado sua carreta e, agindo com grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, os dois criminosos renderam-na e anunciaram o roubo.

Em seguida, a vítima João Batista, que levava uma peça para o conserto da carreta de Sidinei, chegou no local e também foi surpreendida pelos assaltantes, que lhe subtraíram a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), além de um aparelho celular Samsung, J6, de cor preta, e o levaram para junto de Sidinei.

Ato contínuo, outros dois acusados (Micael e Uilian) aproximaram em um veículo Gol e, após o grupo conversar entre si, o denunciado André Luiz

deixou o local conduzindo o caminhão Volvo, 540, de cor azul, placa BCF-4E79, com seus dois reboques.

Na sequência, as vítimas foram colocadas no veículo GOL e, numa certa altura da estrada rural, os criminosos pararam o veículo e obrigaram as vítimas a saírem do carro, ficando Sidinei e João Batista sob o poder do denunciado Micael, que os manteria como reféns, restringindo a liberdade deles para que André lograsse êxito na entrega do veículo ao comprador.

E nessa situação as vítimas permaneceram com suas liberdades restringidas por cerca de cinco horas, estando sob o poder de Micael, que assim as mantinha com grave ameaça exercida com a arma de fogo que portava.

Ocorre que em um momento de distração do acusado, as vítimas conseguiram desarmá-lo e dominá-lo, tendo amarrando-o, ocasião em que conseguiram livrar-se do acusado para pedir ajuda a terceiros, que acionaram a Polícia Militar que, ao amanhecer, conseguiu efetuar a prisão em flagrante de Micael.

Durante as investigações, apurou-se que o denunciado Uillian,

foi o responsável pela locação do veículo VW Gol, cor cinza, placa QXA-0730, utilizado durante a empreitada criminosa e que ele exercia a direção e liderança do grupo, sendo responsável pela indicação do comprador dos bens subtraído e pela divisão das tarefas entre os criminosos.

Por fim, ressai dos autos que, após a rendição das vítimas, cabia ao denunciado André Luiz transportar o veículo em segurança, seguindo pelo Município de Juína/MT, a fim de evitar a Polícia Rodoviária Federal, até sua entrega ao comprador, no estado de Rondônia.

Assim, em conjunto com as investigações, depoimento do denunciado (pág. 60/ 62 e 115/116 – id. 40572252) e relatório policial (pág. 18/30 – id. 40572254), restou demonstrada a conduta relevante de cada indivíduo na perpetração delitiva ora em exame, consubstanciada na divisão de tarefas, de modo a revelar a associação criminosa estável e permanente dos acusados, com o dolo específico de praticarem crimes, em especial roubos de veículos.

Consigna-se que a carreta, placa AJL8A06 e o “cavalo”, placa BCF4E79 foram localizados no dia 25/09/2020, às margens da Rodovia MT-170, próximo ao Posto Paineira, entre os municípios de Brasnorte e Juína. [...]
(Id.
94377992 - Pág. 1-6).

O feito foi desmembrado em relação a U
illian Cunha dos Santos e a Bruno Almeida Borges (Id.
94380058 - pág. 1-2).

Estas são as provas produzidas no iter processual.

Na fase investigativa, Renato Honorato Carneiro detalhou a ocorrência nos termos transcritos:

Que na data de hoje, por volta das 03:30,
foram acionado pelo solicitante Fernando de Lima, este funcionário da Fazenda Mirage, relatando que um funcionário da fazenda, o Sr. Adeiton Andrade, estava trabalhando na lavoura e foi surpreendido por três homens e que um deles estava com os braços amarrados, que logo foi informado que os outros dois homens se tratavam de vítimas de um roubo de carreta, e que conseguiram imobilizar o suspeito, vindo a tomar a arma que o mesmo utilizava;
Que diante das informações rapidamente a guarnição da Polícia Militar foi até a fazenda Pajau, onde alguns dos funcionários nos conduziram até o local onde estavam as vítimas; Que deslocaram até o local, no momento em que se aproximavam as vítimas se distraíram com a chegada dos veículos e da viatura, o suspeito conseguiu evadir, mesmo com as mão amarradas, saiu correndo em meio a escuridão, devido a falta de visibilidade, não sendo possível localizar o suspeito naquele momento, aguardaram até o clarear do dia, voltaram até o local juntamente com alguns funcionários da fazenda, sendo avistado o suspeito em meio a lavoura colhida;
Que em conversa com a vítima João Batista, o mesmo relatou que estava vindo do município de Vilhena e trazia consigo uma peça para uma carreta que estava quebrada na MT 235, que por volta das 21:30hs chegou no local e foi surpreendido por duas pessoas que estavam portando armas de fogo, que logo foi colocado juntamente com a outra vítima, Sidnei André dentro de um veículo Gol, branco, sendo levados para uma região de mata, que um dos suspeito, Micael Peterson, ficou mantendo as vítimas em cárcere privado até o período para que levassem a carreta
; Que em um determinado momento as vítimas conseguiram imobilizar o suspeito, entrando em vias de fato com o mesmo, vindo a tomar a arma de fogo;
Foi levado uma carreta Volvo FH 540 e dois reboques que estavam com a vítima João Batista, que até o momento da confecção deste BOPM, a mesma não foi localizada
; Diante do fato ocorrido, o suspeito foi detido e conduzido para a confecção do BOPM, sendo o mesmo entregue com escoriações na face devido a luta corporal que teve com as vítimas, juntamente com a arma de fogo, calibre 38, com 5 munições intactas; A vítima Sidnei retornou onde estava o seu veículo para verificar se foi subtraído mais algum pertence, que posteriormente o mesmo iria deslocar até a Depol; Informou ainda que entre os município de Sapezal e Campo Novo dos Parecis houve vários roubos de carretas; Que a quadrilha utiliza de arma de fogo, inclusive de calibre grosso, e também para dar apoio utilizavam um veículo Gol, de cor branca [...]
(Id. 94377977 - Pág. 13-14).

O depoimento de Tiago Silva Hartmann foi semelhante (Id. 94377977 - pág. 15-16).

Este é o relato de João Batista Ferreira Primo:

Que trabalha como motorista da empresa Pingo Transporte, de Vilhena/RO; Que na data de ontem, por volta das 21:30horas, quando seguia com o caminhão Volvo 540, cor azul, engatado em duas carretas marca Guerra, cor branca, onde o declarante iria até a Itamaraty para carregar grãos; Que ao passar pelo balneário do Pub, teve que fazer uma parada para entregar uma peça de reposição para um motorista que estava na estrada, com o caminhão parado devido a problemas mecânicos, tendo a empresa autorizado a fazer a parada para entregar a peça, mas o declarante não conhecia o motorista do caminhão que estava com problema;
Que o declarante parou o caminhão lado a lado com o caminhão do motorista Sidnei para entregar a peça, tendo o declarante descido do caminhão, ao descer sentiu um cano de revólver na sua nuca, tendo levado o declarante para o lado do caminhão que estava com problema mecânico, estando o motorista Sidnei já deitado no chão
, estando no local dois autores do roubo;
Que o declarante viu que um dos autores estava portando um revólver, calibre 38, cor preta
; Que os dois autores não usavam capuz, sendo um de altura aproximada de 1,70, magro, branco, aparentava ter 25 anos, não tendo visto a cor dos cabelos ou olhos devido estar escuro; Que o outro autor era de altura aproximada de 1,70, moreno, magro, aparentava ter 20 anos; Que o autor moreno foi que abordou o declarante de posse do revólver, tendo ameaçado muito o declarante e o outro motorista, ameaçado que se não colaborassem matariam o declarante e Sidnei; Que não foram agredidos; Que os autores queriam dinheiro, tendo roubado do declarante R$ 250,00 da empresa, não tendo Sidnei dinheiro para entregar foi mais ameaçado de morte ainda;
Que no primeiro momento não falaram nada de caminhão; Que logo chegou um veículo branco, parece ser Gol, com mais dois indivíduos, tendo os dois descido e ficado conversando com os dois autores do roubo, tendo um dito para o outro que era para entrar no caminhão, fazer a manobra e acelerar; Que um dos autores que chegou no Gol entrou no caminhão,
sendo o motorista do Gol e um outro autor, que havia chegado com ele,
mandaram que o declarante e Sidnei entrassem no carro junto dos outros dois autores que abordaram o declarante no início do roubo, tendo seguido por uma estrada de fazenda
, rodado por mais ou menos mil metros, tendo então mandado que o declarante e Sidnei descessem do veículo, tendo também os dois autores que os abordaram descido do veículo Gol;
Que o motorista do Gol era forte, alto, branco, aparentava ter 40 anos, onde este parecia ser o chefe, pois ele é que dava as ordens
;
Que o declarante e Sidnei desceram do Gol, tendo também descido o autor que estava na posse do revólver quando abordou o declarante
; Que o declarante não conseguiu ver direito como era o autor que ficou no caminhão;
Que o Gol saiu levando os autores, tendo ficado na juquira (mata) o declarante, Sidnei e um dos autores do roubo
; Que ficaram na mata até as 02 horas da manhã, não tendo ficado amarrados; Que alguns bichos começaram a andar na mata, tendo visto que o suspeito que estava cuidando do declarante e de Sidnei ficou com medo do barulho na mata, tendo então resolvido levar o declarante e Sidnei para o carreador da mata,
tendo o autor começado a preparar um cigarro, tendo se descuidado, tendo Sidnei avançado sobre o autor do roubo e o declarante em seguida, tendo conseguido tomar a arma do suspeito após luta corporal
; Que o declarante não ficou lesionado; Que dominaram o autor do roubo, tendo o amarrado com um pedaço de cobertor que o autor havia pego do caminhão; Que viram que havia um trator gradeando terra longe de onde estavam, tendo então ido ao encontro do trator, tendo chegado e explicado o ocorrido, tendo o tratorista passado rádio para a sede da fazenda, tendo os policiais sido acionado e logo chegando ao local; Que foram conduzidos até esta delegacia; Que foi roubado um celular Samsung J6, cor preta, avaliado em R$ 600,00 e uma chave de veículo; Que o caminhão e as duas carretas estão avaliados em R$ 650.000,00 [...]
(Id. 94377977 - pág. 17-18).

Sidnei André da Silva contou que estava com o caminhão parado, aguardando uma peça que seria entregue por outro caminhoneiro, momento em que chegaram ‘dois homens armados’ e disseram: ‘perdeu, perdeu’. Aduziu que, quando outro motorista chegou, mandaram que ficasse quieto e o renderam. Afirmou ainda que um dos assaltantes foi embora com a carreta, que foram levados para uma região de mata, mas conseguiram render o bandido que ficou de vigia e pedir ajuda (Id. 94377977 - pág. 21-22).

No primeiro momento Micael Peterson Silvério Silva permaneceu calado (Id.
94377977 - pág. 26-28); contudo, em seguida, confessou o crime,
verbis
:

Que relativo ao roubo em questão, ocorrido em 24/09/2020,
relata o interrogando que junto com Uil (Uillian Cunha dos Santos), Bruno e Andrezão (André Luiz Pinto dos Santos), por volta das 20 horas, na estrada próxima do Balneário do Pub, avistaram um caminhão parado, tendo então resolvido praticar o roubo
; Que já tinham planejado em Várzea Grande, local onde residem, que iriam roubar um caminhão com carga, ou sem, para vendê-lo, sabendo Uil para quem vender; Que diante da facilidade que viram dois caminhões parados, tendo o Gol em que estavam passado pelos caminhões, tendo então parado mais adiante, tendo voltado a pé Bruno e o Andrezão, estando Bruno com um revólver calibre 38, cor preta; Que o interrogado ficou um Uil no Gol,
sendo que após uns 15 minutos o interrogando e Uil voltaram no Gol, estando já os dois motoristas no chão, deitados, sob a mira do revólver de Bruno
;
Que resolveram pegar o caminhão em condições boas de mecânica, já que um dos caminhões estava com problemas mecânicos
;
Que André pegou o caminhão e saiu, tendo saído para levar par o comprador
, mas o interrogado não sabe quem seria o comprador, e quem sabia apenas era Uil e André;
Que coloram os dois motoristas dentro do veículo Gol, tendo seguido uma estrada de mata, tendo Uil deixando o interrogando com os dois motoristas, estando o interrogando com a arma que estava com Bruno
;
Que o interrogando ficou cuidando dos dois motoristas na mata
;
Que Uil voltou com o Gol para a estrada, sendo que Uil voltaria na parte da manhã para pegar o interrogado e soltar os motoristas
; Que de madrugada o interrogado ouviu um barulho, tendo achado que era bicho, tendo saído da mata e foram para a estrada;
Que quando o interrogado estava sentado, com o revólver no bolso, foi dominado pelos motoristas; Que foi surrado pelos motoristas e amarrado; Que levaram o interrogado até uma fazenda e acionaram a polícia, tendo o interrogado sido preso
; Que todos residem em Cuiabá ou Várzea Grande [...]
(Id. 94377977 - pág. 60-62).

Posteriormente, Micael forneceu novos detalhes da empreitada criminosa:

Que faltou com a verdade nos outros interrogatórios em virtude de ter medo de ser morto por seus comparsas;
Que na quarta-feira, 23/09/2020, por volta das 17h, Uillian, na direção de um veículo VW Gol, de cor cinza esverdeado, de placa modelo Mercosul, locado em algum lugar de Cuiabá, buscou o interrogado em sua casa, em Várzea Grande, Que Bruno estava sentado no banco do carona e André Luiz estava no banco de trás, onde o interrogado também sentou; Que seguiram pelas Estada da Guia em direção à Campo Novo do Parecis
; Que pegaram a Rodovia BR 364, passaram por uma praça de pedágio e seguiram por Campo Novo do Parecis, onde chegaram por volta das 19h; Que foram jantar em um espetinho em Campo Novo do Parecis e depois seguiram para o Hotel Realeza, onde pernoitaram
; Que no dia seguinte, por volta de 21h, o interrogado, junto com Uillian, Bruno e André Luiz deixaram o hotel e foram até Sapezal, onde Uillian mostrou para todos o local em que esconderiam a carreta a ser roubada até retirarem o rastreador
; Que após voltarem para Campo Novo do Parecis, por volta das 17h, passaram na casa de sua tia de consideração, Ana Maria, que foi casada com o irmão de sua mãe;
Que após saírem da casa de Ana Maria já pegaram a direção de Sapezal, procurando alguma carreta a ser roubada, sendo que encontraram as duas carretas paradas e efetuaram o roubo
;
Que André Luiz assumiu a direção da carreta subtraída e Uillian dirigiu o VW Gol;

Que Uillian disse que a carreta seria entregue a um indivíduo conhecido como Marcinho, em Nova Brasilândia, Rondônia, e para tanto iriam passar por Juína, visando evitar abordagem da Polícia Rodoviária Federal
; Que André mora em Cuiabá, no bairro Osmar Cabral, em um rua de terra, próxima do supermercado Primavera e Uillian mora na Rua F, no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande; Que o interrogado já pediu um carro pelo aplicativo 99 para Uillian, e que o endereço se encontra nos registros do aplicativo; Que nega ter sido agredido por qualquer policial desde o momento de sua prisão e que as lesões que apresenta se deram no momento de sua fuga [...]
(Id.
94377977 - Pág. 115-117).

Na instr
ução processual,
João Batista Ferreira Primo
descreveu, pormenorizadamente, a ação dos assaltantes:

MP: [...] gostaria que o senhor nos contasse como que foi essa situação?

V: Então, nesse dia que o senhor mencionou eu fui designado pela empresa para levar uma peça para um companheiro que estaria quebrado na região dos índios, ali em Sapezal, já era tarde quando eu saí de Vilhena, em torno de umas cinco horas da tarde, e por ser longe eu cheguei lá no horário de nove horas da noite, vinte e uma horas, e assim que eu encontrei o caminhão do companheiro que estava quebrado, eu parei a minha carreta e no desligar o motor e descer do veículo eu fui abordado por dois elementos, o qual me levou para o lado do outro caminhão, já estava o companheiro no chão, deitado, então quiseram me deitar também; a gente ficou ali trinta minutos mais ou menos, até chegar um veículo de cor branca, o qual eu não sei dizer a marca, e levaram a gente, trouxeram a gente para o lado de Sapezal, ali perto da Fazenda, agora me falha o nome da fazenda, mas na estrada da Bigolim, ali para dentro, perto do Pub, e ficamos ali até em torno de duas da manhã, quando a gente conseguiu ter um êxito aí de tomar as forças do elemento e amarrar ele, no clarear do dia a gente conseguiu acionar a polícia com a ajuda [...], então tudo veio a acontecer dessa forma aí
.

MP: No momento em que o senhor foi abordado, foi rendido, o senhor lembra mais ou menos por volta de qual horário que era, eram nove horas, dez horas da noite, era mais, era menos?

V: Não, seria nove horas, talvez alguma coisinha a mais, mas mais ou menos nove horas, vinte e uma horas.

MP: O senhor foi levado para uma fazenda, ficou rendido lá com seu colega, e foi até que horas que vocês ficaram rendidos lá, que conseguiram, tem noção do horário?

V: A gente viu o horário pelo telefone do elemento, quando a gente conseguiu render ele eram duas da manhã
.

MP: E aí que horário o senhor conseguiu contato com alguém da fazenda para pedir ajuda, chamar a polícia?

T: Então, aí é o seguinte, a gente teve ali tipo uma luta corporal, conseguimos amarrar ele, e tivemos que fazer uma caminhada, aproximadamente, uns três quilômetros a pé, por dentro da fazenda, a gente avistou um trator gradeando a terra em alta madrugada e a gente conseguiu convencer o tratorista a prestar socorro para gente, foi onde ele passou o rádio [...] para a sede, e o gerente da sede comunicou a polícia, então a polícia chegou até nós em torno das quatro da manhã, mais ou menos.

MP: E o veículo do senhor foi levado ali do Pub?

V: Foi levado, positivo.

MP: Conseguiu recuperá-lo?

V: Então, a gente na delegacia ainda, aí já eram umas sete e meia da manhã, para oito horas, e um policial de plantão, o qual colheu o depoimento de início ali, me comunicou que já tinha sido localizado o veículo, abandonaram na beira de uma estrada.

MP: Alguma coisa foi danificada no veículo, além do veículo o senhor teve mais algum bem que foi levado, como dinheiro, celular?

V: Positivo, eu perdi um celular, em torno de quinhentos reais, perdi roupas, aproximadamente uns dois mil de roupa, o qual eu não me lembro se mencionei no relatório.

MP: Essas roupas estavam no caminhão?

V: Estavam no caminhão, eram as minhas roupas de viagem, a gente faz uma mala e fica ali o tempo todo.

MP: Entendi.

V: O veículo foi danificado, só conseguimos na verdade recuperar esse veículo, ele só abandou o veículo por motivo de ter tombado a carreta de trás, que são dois reboques, o último reboque eles tombaram, estourou o pneu dianteiro do lado do carona, o qual ele rodou ainda cinquenta quilômetros com esse pneu estourado, que onde ficou o reboque para trás até onde ele parou dava cinquenta quilômetros, então esse pneu veio prejudicar bastante danificação de material ali na parte da frente.

MP: O caminhão estava carregado?

V: Não, o caminhão estava vazio, eu estava indo em busca de carregar; o companheiro que estava quebrado estava carregado.

MP: E quando o senhor e seu companheiro foram abordados, rendidos, o senhor lembra quantas pessoas eram, criminosos que abordaram vocês?

V: Dois ‘fez’ o rendimento nosso de início, e quando o veículo chegou, chegou com mais dois, [...] mais dois assim, que seriam o motorista e outro, o total totalizava quatro elementos.

MP: Esses dois que renderam vocês, os dois estavam portando arma de fogo?

V: Eu não sei lhe afirmar, um eu tenho certeza, o outro não consigo lhe afirmar, porque a gente não ficava olhando para eles.

MP: A pessoa que ficou rendendo, mantendo o senhor como refém, estava portando arma de fogo?

V: Positivo.

MP: E aí o senhor e seu colega conseguiram recuperar essa arma?

V: Positivo, a gente no momento que a gente conseguiu ter o êxito ali de tomar as forças dele, a gente ficou com essa arma aí todo o tempo até a chegada da polícia.

MP: Tem alguma outra informação que o senhor queira acrescentar dessa situação que eu não perguntei para o senhor?

V: Não, nada além disso.

MP: O senhor ou seu colega que foi vítima, o Sidnei, vocês sofreram algum tipo de agressão física propriamente dita ou apenas ameaça mesmo?

V: Só ameaça, nada de agressão física.

MP: No momento em que o senhor estava sendo mantido refém o senhor entrou em luta corporal para conseguir se livrar, foi isso?

V: Positivo.

MP: O veículo do senhor Sidnei não foi levado, ele estava com problema e continuou lá onde ele estava mesmo?

V: Positivo.

[...]

Defesa de Micael: [...] não ficou claro, como que foi a dinâmica, quem foi que rendeu primeiro o suspeito que estava vigiando o senhor lá, foi o senhor ou o colega do senhor?

V: Foi o meu colega que teve a iniciativa do rendimento, mas com meu consentimento, porque a gente trocou um gesto ali para fazer a situação.

Defesa de Micael: Como que foi, ele dormiu, pegou no sono, ficou de costas?

V: Ele estava fumando não sei nem o que e foi um momento de distração dele, quando ele foi acender o cigarro dele lá, ele se distraiu um pouco e foi o momento em que a gente conseguiu, quer dizer, o Sidnei conseguiu dar um chute na cabeça dele, até porque ele estava sentado em cima de um galão, então ele estava em uma posição abaixada e o Sidnei se levantou, ele tinha pedido para ele para necessidade e ele aceitou, foi o qual, o momento, que ele foi rendido.

Defesa de André: [...] o senhor fez algum tipo de reconhecimento dos suspeitos na delegacia?

V: Negativo.

Defesa de André: Por foto [...]?

V: Negativo.

Defesa de André: O senhor sabe dizer se algum desses que estão na sala de audiência participaram, consegue afirmar com certeza?

V: Positivo.

Defesa: Qual deles?

V: Esse mais magro, de cabeça raspada a esquerda, está acima da senhora na minha aparência aqui, que aparece para mim.

Defesa de André: O que não está com o fone de ouvido?

V: É o mais ‘franzininho’ que eu vejo de estatura.

Defesa de André: Na tela dele aparece uma cadeira azul?

V: É,aparece uma cadeira azul.

Defesa de André: Esse o senhor consegue reconhecer?

V: Esse é o elemento que ficou com a gente no mato o tempo todo.

Defesa de André: E o outro?

V: Não [...]
(Relatório de mídias).

O relato de Sidnei André da Silva auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: [...] o senhor pode nos contar como foi essa situação?

V: Bom, eu estava quebrado ali perto dos índios, entre Sapezal e Campo Novo, quando ‘chegou’ os rapazes e ‘anunciou’ o assalto.

MP: Quantas pessoas que abordaram o senhor, quantos criminosos eram, que o senhor conseguiu ver?

V: No momento lá chegou dois rapazes, um chegou do lado do caminhão e outro pela frente [...].

MP: O senhor chegou a ver se os dois estavam armados?

V: Sim, os dois estavam armados.

MP: Aí como que foi, eles falaram que iam roubar o que, dinheiro, celular, o caminhão, como que foi a conversa no começo?

V:
Eles chegaram, anunciaram o assalto, mandou deitar no chão e eu fiquei aguardando, não falou o que queria roubar não.

MP: Aí depois o senhor foi colocado no veículo, como que foi?

V: Daí eles me jogaram, fizeram deitar ali perto do caminhão, depois chegou o rapaz do outro caminhão, ele chegou e pegou ele também, aí pôs a gente em um carro, levou para o mato e de lá aconteceu o restante aí, no caso, certas horas da madrugada revidamos e pegamos um deles
.

MP: Quando o senhor foi colocado no carro, o senhor lembra quantas pessoas tinham além você, o senhor e seu amigo João Batista?

V: No carro tinha o motorista, o que tinha chegado com a arma em punho no banco do carona, aí estava o outro rapaz, eu e o outro motorista
.

MP: Entendi, então tinham três no carro, o senhor e a outra vítima?

V: Isso.

MP: Mais uma pessoa saiu no caminhão que foi levado do João Batista?

V: Isso, no caso foi mais um para o caminhão, esse eu não vi.

MP: O senhor e o João foram levados para uma fazenda e ficaram lá durante a madrugada?

V: Até de madrugada, isso.

MP: E como que foi, como vocês conseguiram se livrar para acionar a polícia?

V: Bom, o rapaz que estava cuidando da gente no momento lá, ele demostrou muito medo de bicho, e por certa oportunidade nós conseguimos dar um nocaute nele e tomar a arma dele, aí tinha uma máquina trabalhando para cima ali no plantio, nós amarramos o rapaz e subimos para a lavoura para pedir socorro
.

MP: Foi levada alguma coisa do senhor, celular, dinheiro, alguma coisa assim?

V: Sim, foi levado celular, foi levado pertence meu, carteira, uma carteira que tinha dentro um pouco em dinheiro e alguma coisinha, mas é muito pouco, chapéu, essas coisas assim.

MP: O senhor conseguiu recuperar alguma coisa?

V: Não, nada.

[...]

Defesa de André: [...] no momento da abordagem, as pessoas que abordaram o senhor estavam encapuzadas, com rosto coberto?

V: Não, estava tudo descoberto, nenhum estava encapuzado.

Defesa de André: E o senhor consegue reconhecer os dois como sendo esses dois que estão na audiência, na sala de audiências?

V: Só se aproximar a câmera... o que está acima para mim, sem mascara, é o que a gente pegou.

Defesa de André: E o outro, que está com a máscara no queixo [...]?

V: Está bem longe moça, está bem distante, não dá para reconhecer não.

Defesa de André: Mas o senhor chegou a ver a segunda pessoa?

V: Sim, eu vi porque ele chegou bem perto do meu rosto uma hora lá.

Defesa de André: Mas o senhor não consegue olhando aqui, essa imagem aqui, o senhor não consegue reconhecer?

V: Não, não consigo reconhecer ele, de longe assim não, a câmera está muito longe dele.

Juiz: Vou te mostrar aqui a foto dos acusados, quero saber se é algum deles, está certo?

V: Sim.

Juiz: Esta vendo aí?

V: Sim.

Juiz: Esse rapaz que está aparecendo aí, você sabe se ele participou do roubo?

V: Não, esse cara eu não sei se participou do roubo não.

Juiz: Esse que está com a camiseta aqui você não sabe se participou ou não?

V: Não, esse aí eu não sei se participou, não cheguei a ver ele lá no momento.

Juiz: E esse?

V: Esse aí sim, é o que estava lá no cativeiro, que pegou a gente
[...]

(arquivo digital).

O PM Tiago Silva forneceu delates importantes a respeito dos fatos:

MP: [...] o senhor recorda de um fato ocorrido em setembro de 2020, quando houve um roubo a uma carreta aqui em Sapezal, o senhor chegou a efetuar a prisão de uma pessoa na manhã do dia seguinte?

T: Sim senhor.

MP: Como que foi essa situação?

T
: Fomos acionados por volta de umas quatro horas da manhã para deslocar até a Fazenda Pajaú, que os motoristas da carreta tinham conseguido render o ladrão que estava fazendo a segurança deles, que eles estavam presos, ele caiu no sono, alguma coisa assim, eles pegaram e conseguiram prender ele, aí eles estavam com ele amarrado, esperando a guarnição chegar para poder sair

do meio do mato, que eles estavam com medo dos comparsas desse suspeito
que estava fazendo a segurança deles lá, de eles voltar, estavam com medo, aí quando a gente chegou lá [...] viram a viatura [...] o cara conseguiu correr deles e a gente ficou fazendo rondas ali, procurando [...] quando amanheceu o dia a gente achou o ladrão.

MP: [...] quando ele foi localizado pelo senhor e os outros policiais ele apresentava lesões?

T: Sim, ele estava bem lesionado.

MP: E ele estava sozinho?

T: Sim senhor.

MP: Ele e as duas vítimas?

T: Positivo, ele estava amarrado com um lençol que as vítimas amarraram ele para ele não fazer nada e tomaram a arma que estava com ele.

MP: A arma foi entregue a Polícia Militar pelas vítimas?

T: Pelas vítimas.

MP
: O senhor chegou a conversar com as vítimas ou com o acusado antes de entregá-lo na delegacia, saber como foi a dinâmica desse fato?

T: Perguntei, né?, ele pegou e falou que ele ria receber o valor de dez mil reais para fazer parte desse assalto
, falou que era a primeira vez dele e que ele tinha vindo de Cuiabá.

MP: Sobre as outras pessoas que participaram desse crime ele mencionou algo, o senhor se recorda?

T: Ele falou apelidos, não chegou a citar nomes dos outros que fazem parte, ele falou que eles eram quatro, mas ele não falou o nome, né
?

MP: Não falou os nomes?

T: Hanrãm.

MP: Mas ele disse que eram quatro?

T: Sim senhor, que eles eram quatro.

MP: Nessa ocorrência foram o senhor e o Honorato que participaram?

T: Sim senhor.

MP: Depois da localização dele na fazenda e entrega lá na delegacia acabou a participação do senhor e dele nessa ocorrência?

T: Hunrum.

[...]

MP: Tem conhecimento se naquela época, setembro de 2020, aconteceram outros crimes similares a esse aqui no município, na região?

T: Vários, vários, inclusive o rapaz falou, se eu tiver certo, o nome que ele falou é André, o nome do rapaz que era o cabeça da quadrilha, e ele que sempre trazia o pessoal para [...] esses assaltos; se eu tiver certo, do intervalo do meio do ano até [...] esse roubo aí, eu acho que foi nada, nada, em torno de seis ou sete carretas.

Defesa de Micael: Despois da prisão do Micael o senhor recorda se de lá para cá houve mais roubos de carreta na cidade ou na região?

T: Não, não teve nenhum, teve uma situação só que foi um assalto forjado, que era para receber o seguro, então, por isso não teve nada a ver, mas depois que acabou essa quadrilha acabaram esses assaltos
.

Defesa de Micael: O senhor se recorda se as vítimas quando foram entregar para o senhor relatou se entrou em vias de fato com ele, teve luta corporal, chegou a arranhar a face dele?

T: Olha doutor, eu sei [...] eles pegaram e falaram como que foi, ele começaram a amedrontar o rapaz falando que tinha onça ali [...], foi quando ele caiu na bobeira, pegaram e acertaram ele, ele estava bem lesionado sim [...]
(relatório de mídias).

Renato Honorato Carneiro descreveu os fatos de maneira semelhante. O PM disse ainda que, depois de ser preso, Micael contou que alguns comparsas estavam em um hotel em Campo Novo (arquivo digital).

A narrativa de Pedro Paulo Xavier Rodrigues - policial civil - foi esclarecedora:

MP: [...] o senhor participou de alguma diligência do roubo de uma carreta que aconteceu em Sapezal, em setembro de 2020?

T: Sim, participei sim,

MP: Dessa investigação?

T: Isso.

MP: O senhor pode dizer como a Polícia Civil conseguiu identificar a autoria nesse caso?

T: Sim doutor, após
o roubo o réu Micael foi seguro pelas vítimas, aí eles apareceram na fazenda e a Polícia Militar foi lá e conduziu para a delegacia, através disso a gente entrou com um pedido de extração de dados, que foi deferido pela Justiça, e através do celular dele a gente começou as investigações,
também foi com apoio da Delegacia da Campo Novo do Parecis, dos investigadores, que haviam hospedado no hotel daquela cidade [...],
através dos colegas lá de Campo Novo, foram no hotel e conseguiram as imagens, câmeras do hotel, onde foi observado que os quatro que fazem parte da quadrilha
, aí que começou a delinear toda a investigação, através do aparelho,
foram registradas fotos pelo Micael, foram tomar banho no rio de Campo Novo, toda a diligência que eles fizeram e também a saída deles do hotel, que está no relatório, através disso foi chegando as autorias, foi anexado também os contratos dos veículos que o Uillian locava nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande
;
estavam ocorrendo vários roubos aqui, a maioria dos roubos de caminhões e tentativas, se tratava de um veículo Gol hora branco, hora prata, hora uma cor mais escura, com isso foi delineando a investigação e foi chegando a autoria dos quatro suspeitos, inclusive os dois.

MP: No momento em que foi realizado o interrogatório do Micael, o senhor tem conhecimento porque foram feitos três interrogatórios dele na delegacia.

T: [...] a princípio a autoridade policial queria ouvir ele de novo e aí foi feito outro interrogatório dele através da autoridade policial,

MP: No exame dele de corpo de delito ele mencionou que foi agredido pelos policiais, no caso, como que foi a situação da prisão dele, foi feita pela Polícia Civil ou Militar, se recorda?

T: Foi a Polícia Militar que localizou ele na lavoura, que foi através da Fazenda Pajaú.

MP: E quando ele chegou na delegacia de polícia, o senhor estava presente, o senhor chegou a vê-lo?

T: Não, cheguei depois.

MP: O senhor chegou a ver na delegacia se ele tinha algumas lesões quando foi entregue pela Polícia Militar ou não?

T: Sim, ele estava lesionado, segundo ele que não tinha sido os policiais, ele falou que não eram os policiais, ele estava lesionado.

MP: O senhor sabe se a carreta que foi subtraída se foi recuperada?

T: Foi doutor, a carreta foi recuperada sentido Brasnorte Juína, próximo a Fazenda Paineira, mais ou menos oitenta quilômetros de Brasnorte sentido Juína, a carreta foi abandonada lá.

MP: O senhor mencionou que o Micael foi conduzido pela Polícia Militar na situação de flagrante e quanto aos outros que a Polícia Civil conseguiu identificar, conseguiu de alguma forma a localização deles, efetuar o cumprimento do mandado de prisão ou não?

T: Então doutor, aí, através das investigações foi comprovado a autoria deles e a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, que foi cumprida do André lá na cidade de Várzea Grande, [...] os outros dois estão foragidos ainda.

MP: Entendi, apenas o André que foi preso além do Micael.

T: Exatamente.

MP: O senhor se recorda se chegou a presenciar ou tomou conhecimento se foi feito reconhecimento dos acusados pelas vítimas desse crime de roubo?

T: Sim, foi apresentado aqui a foto do Micael, reconheceram e dos outros não reconheceram porque não deixaram olhar, eles foram no período noturno, já renderam eles com a cabeça baixa, já deitaram no asfalto.

MP: E esse reconhecimento do Micael foi feito com base na imagem dele ou foi quando ele já estava na delegacia, foi pessoalmente?

T: Quando estava na delegacia porque as vítimas ficaram aqui.

MP: Têm vários relatórios de investigação feitos pela delegacia da Polícia Civil, todos são assinados pelo Dr. Gustavo, mas o senhor se recorda de uma situação de veículo que fora locado, que foi utilizado para esse crime?

T: Sim doutor, o veículo, o Gol, ele locou Gol e locou o Voyage, cor verde também, que foi flagrado no hotel Realeza em Campo Novo.

MP: O senhor fala ele, qual dos acusados?

T: Uillian, a locação está no nome do Uillian.

MP: Tem alguma outra informação sobre esse caso que o senhor quer acrescentar?

T: Não, no momento está tudo específico no inquérito policial.

MP: Eu vi aqui uma informação também, nos relatórios aponta que, além desse roubo, eles também estavam associados previamente, o senhor tem conhecimento de outras ocorrências que eles estavam juntos também?

T: Sim, no celular do Micael havia um vídeo que ele rendeu um motorista, no cárcere com ele, no meio da mata, e chegamos até a identificação [...], foi em Nova Marilândia, a região de Diamantino, estava no celular dele [...], que ele fez com a vítima lá, caminhoneiro, e esse vídeo e o BO foi localizado na cidade Marilândia e foi passado as informações para a delegacia de lá
.

MP: Entendi, esse BO está juntado no processo também?

T: Isso, esse BO está no processo e foi encaminha para a delegacia de Nova Marilândia [...].

MP: Além do senhor, qual outro investigador que participou, que tem mais conhecimento desse processo?

T: O Everson, o Everson Também.

Defesa de André: [...] o suposto envolvimento dos demais, do Uillian, do André, foi apontado pelo Micael?

T: Não senhora [...], só que eles estavam todos eles reunidos, se deslocaram de Cuiabá, Várzea Grande, para Campo Novo do Parecis, e o Uillian, que era o cabeça, ele locou um quarto, quarto lá do hotel, onde todos ficaram hospedados e a função de cada um onde eles perpetraram a ação era: o Micael fica no cativeiro com a vítima, o André é o motorista do caminhão, porque ele tem carteira E, ele trabalhou em empresas de turismo de ônibus em Cuiabá e Várzea Grande, que a gente levantou lá, então ele é o motorista do caminhão, das carretas, o Uillian é o cabeça, negociava os veículos com os receptadores, e o Bruno fazia parte do assalto
,
de render as vítimas; ficaram os quatro no hotel, onde eles já sabiam esse trajeto aqui, Campo Novo Sapezal, inclusive as imagens deixam claro os quatro no celular do Micael, juntos no hotel e também tomando banho na ponte do Rio Verde ali em Campo Novo do Parecis
.

Defesa de André: Quem seria os dois que abordaram as vítimas?

T: Bom, no momento as vítimas não viram, mas foram dois que abordaram as vítimas, mas segundo o Micael quem abordou as vítimas foi o Bruno e ele, chegou e abordou as vítimas, e aí o que dirigia o veículo era Uillian.

Juiz: Você falou que além desse fato aqui em Sapezal ocorreu outro em qual cidade?

T: Nova Marilândia doutor, o motorista ele saiu do cativeiro, o roubo lá eles tiveram que abandonar o veículo, o caminhão, deu errado, e aí eles soltaram o motorista, e o motorista apareceu na polícia de Nova Marilândia e o boletim foi registrado lá, nesse vídeo o Micael ele filma ele no cativeiro com a vítima lá, aí, em Nova Marilândia, responsável pela regional de Diamantino, aí foi encaminhado para lá
.

Juiz: Certo, então além do fato aqui em Sapezal há investigações contra eles também em Marilândia?

T: Isso, em Nova Marilândia, inclusive na época dos fatos doutor, na época dos fatos houveram vários roubos aqui na região, entre Campo Novo e Sapezal e Campos de Júlio, roubo de caminhões, de cargas que eram relatados, inclusive têm cinco inquéritos sobre investigações aqui de roubo de caminhões em que eram usado veículos parecidos com o dos réus, que era locado pelo Uillan, que era um Gol branco, um Gol escuro, possivelmente prata, que tinham vários, cinco roubos de veículos, que estão sob investigação ainda
.

Juiz: Então aqui teve outros roubos que estão sob investigação?

T: Isso.

Juiz: Nesse lá em Nova Marilândia teve um vídeo do Micael e a suposta participação dos demais pelo modus operandi?

T:
Exatamente, esse vídeo foi descoberto na extração de dados, foi localizado, a vítima está no vídeo, a delegacia de Nova Marilândia ia entrar em contato com a vítima para fazer o reconhecimento dele no vídeo, e aí foi repassado lá para Diamantino, para Nova Marilândia [...], eles estão investigando esse crime também lá.

Juiz: Aqui em Sapezal foi a participação de quantos?

T: Aqui em Sapezal está comprovado esse roubo, duas vítimas em questão, e estão em investigação outros roubos também.

Juiz: Pois é, mas aqui apurou a participação de quantos acusados, quantas pessoas teriam participado do roubo?

T: Quatro.

Juiz: Sabe dizer mais ou menos quanto tempo ficou restringida a liberdade das vítimas?

T: Ficou várias horas doutor, o fato foi em torno de nove horas, vinte e uma horas, eles ficaram até as duas horas da manhã, duas, três horas da manhã que eles ficaram no cativeiro as vítimas
[...].

Juiz: Investigou também para onde iriam esses caminhões subtraídos?

T: Doutor, chegou informação que os caminhões iriam para o Estado de Rondônia, que o receptador seria do Estado de Rondônia, por isso que o André pegou o caminho [...] para Juína, porque de Juína saí em Vilhena doutor, em Juína tem uma estrada que saí em Vilhena, são cento e cinquenta quilômetros e não passa pela Polícia Rodoviária Federal na entrada de Vilhena, então pegaram esse trajeto [...],
e abandonou o caminhão, quando ele entrou em contato com o Micael, perguntando, dando relatório, se ele já estava no hotel de volta, ele não teve mensagem de volta, aí ele abandonou o caminhão oitenta quilômetros de Brasnorte para Juína
[...].

Juiz: Então foi abandonado entre Brasnorte e Juína?

T: Exatamente [...]
(relatório de mídias).

Everson da Silva Bertoncilo relatou que a quebra de dados confirmou que, no dia anterior, todos os réus estavam juntos em um hotel em Campo Novo e que Micael acabou contando que ele ficava no cativeiro, que Bruno ajudava a render as vítimas, André dirigia o caminhão subtraído e Uillian locava os carros usados para cometer os crimes. Disse ainda que aconteceram vários roubos na região com
modus operandi
semelhante (relatório de mídias).

Em juízo, Micael confessou o crime, conforme interrogatório transcrito:

Juiz: Micael essas acusações são verdadeiras?

R: São Meritíssimo, eu só posso responder meu processo por mim,
eu não vou citar nome de terceiro, eu assumo que eu estava
.

Juiz: O senhor foi quem ficou vigiando as vítimas no cativeiro?

R: Sim senhor.

Juiz: Os outros acusados você conhecia eles?

R: Sim senhor.

Juiz: Vocês vieram todo mundo de Várzea Grande para cá?

R: Sim senhor.

Juiz: Vieram no Gol cinza [...]?

R: Sim senhor
.

Juiz: Vocês hospedaram lá no Hotel Realeza?

R: Sim senhor.

Juiz: Utilizaram o mesmo quarto, o quarto 24?

R: Sim senhor.

Juiz: Certo, e foi no dia 23, dia antes do roubo?

R: Sim senhor.

Juiz: No dia 24 vocês foram lá para o balneário do Pub?

R: Sim senhor.

Juiz: E ali próximo vocês abordaram as vítimas?

R: Sim senhor.

Juiz: Quem utilizava arma de fogo?

R: Eu

Juiz: Só o senhor ou tinha mais outras pessoas que utilizavam arma de fogo?

R: Só eu.

Juiz: [problemas com a internet] continuando daqui seu interrogatório, você disse que só você que estava com arma de fogo, é isso?

R: Sim senhor.

Juiz: Que arma de fogo você estava?

R: Com um trinta e oito
.

Juiz: [...] quem que abordou as vítimas?

R: Eu senhor.

Juiz: Só você ou teve mais alguém?

R: Tinha mais alguém, mas eu não quero citar nome de outra pessoa, porque eu temo a minha vida lá fora.

Juiz: Certo, os nomes então do Uillian, do Bruno e do André Luiz você não quer falar?

R: Não senhor
.

Juiz: Depois que vocês abordaram as vítimas ali, você levou elas para que local?

R: Para um vale.

Juiz: Para onde?

R: Para um vale, um matagal.

Juiz: Um vale, e quem escolheu esse local?

R: Foi um deles
.

Juiz: Um deles, os outros acusados previamente, teriam previamente escolhido esse local?

R: Sim senhor
.

Juiz: Você lembra mais ou menos que hora que teria sido abordada as vítimas?

R: Umas dez horas, nove horas.

Juiz: Des e vocês foram lá para esse local, o cativeiro?

R: Sim senhor.

Juiz: Só você que ficou vigiando as vítimas?

R: Sim senhor.

Juiz: Vocês ficaram lá até que horas?

R: Até umas duas horas, eu acho
.

Juiz: E como que foi lá que as vítimas teriam reagido e vocês estraram em luta corporal, como que foi?

R: Não entramos em luta corporal não, é que tive um momento de vacilo e eles me pegaram.

[...]

Juiz: Sua função lá era vigiar as vítimas no cativeiro ou tinha outra função?

R: Só essa.

[...]

Juiz: Como foi a escolha dessa vítima, porque escolheram ela e não outra pessoa?

R: É que nós estávamos passando e falou: “e aquele dali”, estava parado, aí nós ‘foi’, ‘desceu’ e pegamos elas.

[...]

Juiz: Você viu aqui o policial falando que em seu celular foi encontrado um vídeo de você participando supostamente de um roubo lá em Marilândia?

R: Sim senhor.

Juiz: Foi você e os outros acusados também?

R: Eu estava.

Juiz: E os outros?

R: Os outros não posso citar nome de terceiro porque temo minha vida lá fora [...].

[...]

Juiz: Lá em Nova Marilândia também foi roubo de carreta?

R: Sim senhor.

Juiz: E esse lá em Marilândia foi quanto tempo antes desse aqui de Sapezal?

R: Quase que não tinha nem uma semana, duas semanas não
.

Juiz: Mais ou menos quinze dias de intervalo.

R: Sim senhor
.

Juiz: Esse lá em Marilândia também alugou carro em Várzea Grande, juntava todo mundo e praticava o roubo, como que era?

R: Não posso falar, repito de novo, eu temo minha vida lá fora.

[...]

Juiz: Lá na polícia você deu três depoimentos por quê?

R: Porque eles estavam perguntando muito para mim, para ver se eu falava alguma coisa.

Juiz: E você primeiramente teria permanecido em silêncio e depois resolveu falar?

R: Sim senhor.

[...]

Defesa de Micael: Você concordou em dar esses depoimentos?

R: [...] eles estavam ameaçando.

[...]
(arquivo digital).

A sua vez, André Luiz alegou que foi contratado por Uillian, em um grupo de whatsApp, para levar um caminhão de Sapezal até Brasnorte, mas que nada sabia a respeito dos crimes. Confirmou que saiu de Cuiabá com ele, Bruno e Micael, em um Gol, cor chumbo e que dormiram no Hotel Realeza em Campo Novo (relatório de mídias).

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas produzidas demonstram, de maneira inconteste, o envolvimento de André no roubo.

De acordo com o apurado, os motoristas foram surpreendidos por dois indivíduos armados, que anunciaram o assalto.

Pouco depois, um veículo Gol chegou com outras duas pessoas, e um deles entrou no caminhão e saiu em direção à BR.

Enquanto isso, as vítimas foram levadas para uma área de mata; Micael ficou tomando conta delas e os demais meliantes foram embora no automóvel.

Em um momento de distração, João Batista e Sidnei renderam Micael, que foi desarmado. Em seguida, eles pediram ajuda para um tratorista que trabalhava nas proximidades.

A dinâmica dos fatos foi descrita, em detalhes, pelas vítimas e confirmada pelos Policiais Militares que prenderam Micael em flagrante delito.

A confissão de Micael em ambas as fases processuais forneceu elementos contundentes quanto ao envolvimento de André.

Apesar de em juízo ele se negar a mencionar o nome dos demais envolvidos na ação delitiva, certo é que na delegacia confirmou que
“Andr
é pegou o caminhão e saiu, tendo saído para levar para o comprador”.

A quebra de dados autorizada se agrega aos fundamentos que autorizam a condenação de André.

No aparelho de Micael, os investigadores encontraram diversas fotografias, que foram tiradas nos dias 23 e 24-9-2020, na cidade de Campo Novo do Parecis, onde o grupo se reuniu antes do assalto.

Além disso, Pedro Paulo Xavier Rodrigues explicou que, com o “
apoio da Delegacia de Campo Novo do Parecis”, descobriram que todos eles haviam se “hospedado no hotel daquela cidade” [...] “conseguiram as imagens, câmeras do hotel, onde foi observado os quatro que fazem parte da quadrilha”.

O relatório acostado no Id.
94377979 - pág. 18-30, expõe, pormenorizadamente, a rotina dos réus antes do crime.

A partir das imagens das câmeras de segurança do Hotel Realeza foi possível observar que, no dia 23-9-2020, o grupo pernoitou no estabelecimento.

A ficha de check-in obtida pela polícia comprova que Uillian se apresentou como responsável pelo quarto onde todos se hospedaram.

Também há várias gravações deles saindo e entrando no hotel e em um balneário na cidade.

Os próprios réu admitiram que se deslocaram para a região na companhia dos demais e que todos se hospedaram no Hotel Realeza.

Os investigadores também descobriram que os réus residiam em Cuiabá/Várzea Grande, e que Uillian locou um veículo, que foi utilizado no transporte pelo grupo e deu apoio no assalto (25-9-2020).

De se consignar que André
admitiu
que conduziu a carreta roubada.

A alegação que foi contratado por Uillian como motorista, e que nada sabia a respeito do roubo não convence.

Apesar de ele insistir que a contratação aconteceu em um grupo de whatsApp, não comprovou a história. Sequer os prints das tais conversas foram trazidos aos autos.

Também causa estranheza o argumento de que, no dia dos fatos, Uillian lhe entregou a carreta, por volta das 22horas, no trevo ‘que vai para Brasnorte’.

Convém lembrar que as vítimas contaram que foram abordadas pelos assaltantes, em torno de 21horas.

João Batista esclareceu para o Promotor de Justiça que ele e Sidnei ficaram “
ali trinta minutos mais ou menos, até chegar um veículo
”.

Depois disso, eles foram colocados no Gol - que era conduzido por Uillian - e levados para uma zona de mata, onde deveriam permanecer em cativeiro sob a vigilância de Micael.

Diante dos acontecimentos, principalmente considerando o tempo gasto nos deslocamentos realizados por Uillian, a alegação torna-se, no mínimo, inverossímil.

A história de que André conduziu a carreta somente até a cidade de Brasnorte, e que a deixou em um posto de gasolina na entrada da cidade, também não convence, até porque nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Na verdade, não me parece razoável que alguém contrate um motorista desconhecido na cidade de Cuiabá para levá-lo até Sapezal, de onde conduziria uma carreta para Brasnorte.

Além disso, não há como ignorar que, às 7h04min do dia 25-9-2021 – data em que as vítimas deveriam ser liberadas - André enviou mensagem para Micael indagando se ele ‘
já tinha voltado para o hotel’, e diante do silêncio do comparsa – que estava preso – realizou outras duas tentativas de contato, que também restaram infrutíferas (Id (Id.
94377979 - pág. 28).

Nesse contexto, não há duvida quanto ao envolvimento de André na empreitada criminosa. Logo, a negativa de autoria - que se encontra isolada nos autos - não basta para a absolvição pretendida.

Nesse sentido.

[...] A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase policial e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram. [...]
(TJ/MT, N.U 0000259-58.2019.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021).

[...] “A defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP” (TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064). A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual” (TJMT, AP nº 65657/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 0002821-06.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

Embora a defesa almeje, alternativamente, o afastamento das qualificadoras do crime de roubo, o pleito é inviável.

Isso porque restou amplamente demonstrado que os assaltantes – que perfaziam o total de quatro – estavam armados.

De fato, a arma utilizada por Micael foi apreendida e periciada, conforme demonstra o Laudo Pericial n. 600.2.03.2020.011727-01, que atestou sua ‘eficiência e prestabilidade’ (Id.
94380091 - pág. 1-3)

Além disso, a defesa de Micael se equivoca ao alegar que “
o tempo em que a vítima ficou, em tese, com sua liberdade restrita, não é suficiente a ensejar a agravante prevista no art. 157, V do CP”
(sic).

As provas produzidas demonstraram que as vítimas foram abordadas pelos assaltantes por volta das 21horas e depois levadas para o cativeiro.

Também ficou comprovado que, em torno de 2h00min do dia seguinte, elas conseguiram imobilizar o vigia e procurar ajuda.

A manutenção das vítimas por, aproximadamente, 5 (cinco) horas, supera, consideravelmente, o tempo necessário para a execução do roubo, sendo, portanto, juridicamente relevante, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Na hipótese dos autos, as filmagens indicaram que a empreitada criminosa durou 38 minutos (de 07 horas e 27 minutos, até 08 horas e 05 minutos do mesmo dia). Além disso, a liberdade do gerente da agência foi restringida antes mesmo das imagens, ou seja, desde o instante em que saíra de sua residência, até a EBCT, sendo forçado a entrar no veículo, onde ficou recebendo ameaças até a abertura do cofre, tendo sido trancado na sala da tesouraria juntamente com outros três funcionários, que chegaram na agência no momento do roubo, vindo a conseguir escapar tão somente após retirar os pinos das dobradiças das portas, quando os Agravantes já teriam deixado o local. O referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1715226/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).

[...] Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa. Na hipótese, a Corte estadual consignou que as vítimas foram amarradas e mantidas sob vigilância no banheiro por mais de 2 (duas) horas, tempo considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser sanada nesta via. [...]
(STJ, AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).

Por fim, conforme entendimento pacificado, “
não há que falar em bis in idem, ante a imputação concomitante das majorantes do
emprego de arma e concurso de pessoas do crime de roubo com as majorantes da quadrilha armada - prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal
(antiga redação) -, na medida em que se tratam - os crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e de formação de quadrilha armada - de delitos autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, quanto ao de formação de quadrilha (atual associação criminosa): a paz pública -, bem como diferentes as naturezas jurídicas, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato
” (STJ, AgRg no HC 470.629/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) (sem destaque no original).

Também não prospera o pedido de absolvição dos réus quanto ao crime de associação criminosa armada.

O conjunto probatório angariado demonstra, extreme de dúvida, que André, Micael, Bruno e Uillian se uniram ‘para o fim específico de cometer crimes’, notadamente o roubo de carretas.

As investigações comprovaram que Uilliam era o ‘cabeça’ grupo criminoso, inclusive foi ele quem locou o veículo utilizado no deslocamento de Cuiabá/Várzea Grande – local de residência de todos eles – para a região de Sapezal, e que serviu de apoio na consecução do roubo.

No ponto, o relatório investigativo consignou:

[...] em consulta a locadora Unidas, obtivemos a informação de que Uillian Cunha dos santos firmou o contrato de locação de automóvel n. RA#20543524, com a retirada de veículo em 26/08/2020, às 9h32min, na unidade de Cuiabá (Av. João Ponde de Arruda, 620) e devolução em 25/09/2020, às 10h30min, no mesmo local.

Ainda de acordo com a informação da locadora, quando da assinatura do contrato foi retirado o veiculo VW Gol, cor prata, placas QXA 0730, sendo substituído pelo veiculo VW Voyage, cor cinza, placas QXA 9532 e posteriormente pelo veículo VW Gol, cor cinza, placas RFI 3G33, sendo este último o utilizado quando do roubo em apuração no presente inquérito. [...]
(Id.
94377979 - pág. 30).

O depoimento de João Batista na fase inquisitorial corrobora a conclusão. A vítima asseverou que “
o motorista do Gol era forte, alto, branco, aparentava ter 40 anos, e parecia ser o chefe, pois ele é que dava as ordens”
(Id. 94377977 - pág. 17-18).

A função de cada integrante do grupo se encontra exposta nas provas amealhadas.

De acordo com Pedro Paulo Xavier Rodrigues,
“o Micael fica no cativeiro com a vítima, o André é o motorista do caminhão, porque ele tem carteira E, ele trabalhou em empresas de turismo de ônibus em Cuiabá e Várzea Grande, que a gente levantou lá, então ele é o motorista do caminhão, das carretas, o Uillian é o cabeça, negociava os veículos com os receptadores, e o Bruno fazia parte do assalto, de render as vítimas”.

Os réus confirmaram a informação. Enquanto André explicou que conduziu a carreta, porque tinha habilitação para veículos pesados, Micael assegurou que lhe cabia vigiar o cativeiro.

As investigações apontaram ainda o envolvimento do grupo em outros roubos.

A partir da quebra de dados do celular de Micael, a Polícia Civil identificou a atuação do grupo no assalto ocorrido em 13-9-2010, na cidade de Nova Marilândia.

Além das imagens em que Micael aparece armado, com a vítima rendida ao fundo, os investigadores encontraram várias mensagens nas quais ele menciona que um veículo Gol foi utilizado no assalto, se lamenta porque o ‘roubo não deu certo e o caminhão foi abandonado pelos comparsas’, e confirma “
que farão outras mas não na cidade de Campo Novo do Parecis, pois seu rosto já está manjado
” (sic) (Id.
94377979 - pág. 24-26).

Ademais, como apontou o magistrado sentenciante, “
nas fotos colacionadas nos autos (fls. 147) o acusado Micael segura a mesma arma apreendida no presente feito, conforme auto de apreensão (fl. 41)
” (sic) (Id. 94380109 - pág. 10).

Assim demonstrado que André e Micael se associaram a outras duas pessoas visando cometer crimes, a condenação é impositiva:

[...] Deve ser ratificada a condenação do acusado, pelo crime de associação criminosa, se devidamente demonstrado que ele se associou com outros agentes para a prática de crimes. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0016.17.008151-3/001, Relator (a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/09/2021, publicação da súmula em 24/09/2021).

[...] As declarações prestadas em delegacia por policiais civis responsáveis pelas investigações, juntamente com interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e, até mesmo, confissão de alguns dos acusados, corroboram a versão acusatória da existência de quadrilha ou bando formada pelos réus, destinada à prática de crimes. Ademais, tais elementos somados à prova produzida em juízo fazem prova suficiente da configuração do crime de associação criminosa armada. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1368582
, 00045380520128070011, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Também não encontro motivos para alterar a pena imposta aos réus.

No crime de roubo, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base de ambos, mediante os seguintes argumentos:

Na primeira fase,
a culpabilidade revela-se reprovável, eis que o acusado manteve a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade
. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu é primário. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime punidos pelo próprio tipo penal.
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que cometeu o crime mediante concurso de pessoas
. As consequências do crime são neutras, vez que parte da res furtiva foi recuperada, não havendo expressivo prejuízo. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro
(Id. 94380109 - Pág. 11-15).

Nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

O entendimento converge com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:

[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
(AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,DJe de 2/3/2016). [...] (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Assim sendo, não há se falar em desvalor indevido da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

O
quantum
de acréscimo por vetorial desfavorável – aproximadamente 1/6 (um sexto) cada – tampouco pode ser considerado desproporcional, pois está em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
os recursos e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021